Tribunal: TJPA
Processo: 0033572-96.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033572-96.2013.8.14.0301

APELANTE: FELIPE BRINGEL LEITE, FABIO RIBEIRO LEITE, ALEX AFONSO FERNANDES RENDEIRO, HOSPITAL SAUDE DA MULHER HSM DIAGNOSES CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA

APELADO: HOSPITAL SAUDE DA MULHER HSM DIAGNOSES CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA, ALEX AFONSO FERNANDES RENDEIRO, FABIO RIBEIRO LEITE, FELIPE BRINGEL LEITE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. CANCELAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO SEM JUSTIFICATIVA ADEQUADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RÉUS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Alex Afonso Fernandes Rendeiro e Felipe Bringel Leite contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por Felipe Bringel Leite em face do médico e do Hospital Saúde da Mulher – HSM (Diagnosis Centro de Diagnóstico Ltda.). Felipe Bringel Leite, à época com 16 anos, preparou-se para procedimento cirúrgico ortopédico agendado, mas, após longa espera, a cirurgia foi abruptamente cancelada sem justificativa adequada. O médico alegou caso fortuito relacionado à saúde de sua genitora, e o hospital afirmou ter disponibilizado toda a estrutura necessária. A sentença reconheceu a responsabilidade exclusiva do médico, fixando indenização por danos morais em R$ 5.000,00 e afastou a responsabilidade do hospital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal; (ii) estabelecer se o médico Alex Afonso Fernandes Rendeiro deve ser responsabilizado por danos morais em razão do cancelamento da cirurgia; e (iii) determinar se o hospital também deve ser responsabilizado solidariamente pelos danos causados ao paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da produção da prova oral requerida pelo médico não configura cerceamento de defesa, pois a prova pretendida era inútil ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária à comprovação da suposta força maior alegada.

A ausência de comprovação documental da alegada força maior, somada à falta de comunicação adequada ao paciente, configura falha na prestação do serviço por parte do médico, violando os deveres de informação e lealdade inerentes à relação médico-paciente.

O dano moral resultante do constrangimento e sofrimento do paciente é evidente, sendo suficiente a quantia fixada na origem (R$ 5.000,00) para atender às funções compensatória e pedagógica da indenização.

A responsabilidade civil do médico deve ser apurada sob a ótica subjetiva, conforme art. 14, § 4º, do CDC, mas ficou configurada sua culpa pela conduta omissiva e desidiosa.

O hospital deve ser responsabilizado solidariamente, pois, embora tenha disponibilizado a estrutura física, deixou de prestar informações adequadas ao paciente e seus familiares, transferindo indevidamente ao médico a obrigação de esclarecimentos.

A relação jurídica entre paciente, médico e hospital é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe a responsabilidade solidária entre os fornecedores de serviços, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Alex Afonso Fernandes Rendeiro desprovido. Recurso de Felipe Bringel Leite parcialmente provido para reconhecer a responsabilidade solidária dos réus quanto ao pagamento da indenização por danos morais.

Tese de julgamento
:

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral reputada inútil e irrelevante pelo juízo.

O médico que cancela procedimento cirúrgico sem comprovar situação de força maior e sem prestar informações adequadas responde civilmente por danos morais.

O hospital responde solidariamente pelos danos causados ao paciente, quando se omite no dever de informação, ainda que a falha direta decorra de conduta do profissional médico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, III, 7º, parágrafo único, 14, § 4º, e 25, § 1º; CPC/2015, arts. 355, I, e 1.010, II, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.791.024/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23.04.2019; TJ-SP, Apelação Cível 1001056-59.2021.8.26.0505, Rel. Sá Duarte, j. 21.03.2023; TJ-SP, Apelação Cível 1057179-97.2017.8.26.0576, Rel. João Baptista Galhardo Júnior, j. 14.03.2022; TJ-SP, Apelação Cível 1015273-04.2020.8.26.0001, Rel. A.C. Mathias Coltro, j. 16.05.2023.

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de Apelação interpostos por
ALEX AFONSO FERNANDES RENDEIRO
, de um lado e por
FELIPE BRINGEL LEITE
, de outro, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em desfavor do médico e do Hospital Saúde da Mulher – HSM (Diagnosis Centro de Diagnóstico Ltda).

Na petição inicial, consta que em 28.09.2012, Felipe Bringel Leite preparou-se para a realização de procedimento cirúrgico agendado para as 14h, conforme orientações médicas do réu Alex Rendeiro, com realização de todos os exames pré-operatórios e demais providências exigidas. Contudo, após longa espera, somente às 18h20 fora conduzido à área do bloco cirúrgico, momento em que foram surpreendidos com a informação de que a cirurgia não seria realizada.

Informa que a busca por explicações revelou posicionamentos conflitantes: o réu Alex afirmou inexistência de sala disponível, enquanto o hospital sustentou que a sala se encontrava pronta para o procedimento. Após o médico evadir-se do hospital, a cirurgia foi cancelada sem qualquer explicação ou justificativa plausível.

Assim, diante do constrangimento e sofrimento vivenciados, pleitearam indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

O HOSPITAL SAÚDE DA MULHER apresentou contestação sustentando a inexistência de falha na prestação dos serviços, pois disponibilizou toda a estrutura necessária para a realização do procedimento. Argumentou que o cancelamento da cirurgia decorreu de motivo de força maior, apurado em sindicância interna, afastando-se a configuração de ato ilícito de sua parte.

Por sua vez, ALEX AFONSO FERNANDES RENDEIRO contestou alegando que não praticou ato ilícito, pois a não realização do procedimento cirúrgico deu-se em razão de caso fortuito: sua genitora sofreu grave acidente doméstico, fraturando o fêmur, circunstância que exigiu sua imediata intervenção, impedindo-o de realizar a cirurgia. Acrescentou que inexiste nexo causal entre sua conduta e o alegado dano, bem como que os fatos foram devidamente apurados, não sendo constatada falha no atendimento médico. Defendeu, ainda, que o autor experimentou mero desconforto, não caracterizando dano moral indenizável.

Após a réplica e a audiência de conciliação frustrada, sobreveio a sentença que acolheu parcialmente a pretensão autoral.

O Juízo
a quo
reconheceu que o réu HOSPITAL SAÚDE DA MULHER cumpriu com sua obrigação de disponibilizar a estrutura necessária, julgando improcedente o pedido em face da instituição hospitalar.

Quanto ao réu ALEX AFONSO FERNANDES RENDEIRO, entendeu configurada a responsabilidade civil por falha na prestação do serviço, na medida em que, na qualidade de médico assistente, foi quem cancelou o procedimento, não tendo comprovado, documentalmente, a alegada situação de força maior. A ausência de comunicação adequada à parte autora sobre o motivo do cancelamento foi considerada violadora dos deveres de informação e lealdade, essenciais na relação médico-paciente, configurando-se, assim, o dano moral indenizável. Fixou, portanto, indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária e juros legais, além da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, ALEX RENDEIRO interpôs apelação, arguindo preliminar de cerceamento do direito de defesa e, no mérito, a ausência de responsabilidade civil, destacando que a não realização do procedimento decorreu de caso fortuito pautado em necessidade extrema de atendimento de sua mãe idosa, devidamente justificado, inexistindo conduta culposa de sua parte, bem como ausência de nexo causal entre sua atuação e o dano alegado. Subsidiariamente, pleiteia a redução do montante fixado a título de indenização por danos morais, sustentando ser excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso.

De outra parte, FELIPE BRINGEL LEITE também interpôs apelação, reiterando a tese de que ambos os réus devem ser responsabilizados solidariamente pelos danos morais suportados. Defende a incidência da responsabilidade objetiva do hospital, com base na teoria do risco do empreendimento e da responsabilidade subjetiva do médico, pelo não comparecimento injustificado ao procedimento cirúrgico e pela ausência de informações adequadas ao paciente e seus familiares.

Insurge-se, ainda, contra o valor fixado a título de indenização por danos morais - R$ 5.000,00 (cinco mil reais), defendendo que a quantia estabelecida não é suficiente para reparar o abalo psicológico e emocional sofrido, tampouco atende à função pedagógica da indenização. Alega que o cancelamento abrupto e sem justificativa adequada do procedimento cirúrgico ofendeu os direitos da personalidade, em especial a dignidade, honra e integridade física e psíquica, motivo pelo qual pleiteiam a majoração do
quantum
indenizatório, para que este se torne efetivamente reparatório e inibidor da reiteração de condutas semelhantes.

As partes apresentaram, tempestivamente, Contrarrazões aos recursos interpostos, indicando questões preliminares e no mérito, pugnando, reciprocamente, pela manutenção da sentença ou pelo acolhimento das teses recursais articuladas, conforme as respectivas pretensões.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça não opinou no feito.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento presencial, a fim de possibilitar a defesa oral requerida.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

a) Questões preliminares

a.1) Nulidade por Cerceamento do Direito de Defesa e pelo Julgamento Antecipado da Lide suscitada por Alex Afonso Fernandes Rendeiro:

Colho dos autos que, na audiência realizada no dia 26.04.2014, o médico recorrente requereu o depoimento do médico ALÍPIO BORDAL, considerando que foi a pessoa que respondeu a representação ética formalizada pelo paciente perante o Conselho Regional de Medicina, com vistas a apuração de responsabilidade acerca do fato ocorrido dentro do hospital.

O Juízo de origem, considerando que a testemunha
não
foi indicada para depor sobre o fato extintivo do direito do autor (comprovação da alegada intercorrência com a genitora do réu), indeferiu a colheita do pretendido depoimento.

Na sequência, houve apresentação de Agravo Retido, seguida da concessão do prazo de comum de 10 (dez) dias para apresentação das razões recursais. O Agravo Retido foi apresentado apenas pelo médico Alex Rendeiro, na forma previstas no CPC de 73.

Ato contínuo, diante da ausência de outras provas a produzir em audiência, o juízo de origem determinou o encaminhamento dos autos à UNAJ e posterior retorno nos autos para prolação da sentença.

Na sentença, o magistrado considerou prejudicado o Agravo interno apresentado, não havendo insurgência quanto ao referido incidente nesta apelação.

Pois bem.

Razão não assiste ao apelante quando afirma a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova oral e/ou do julgamento antecipado da lide. Explico.

No caso concreto, está mais do que evidenciado que a prova testemunhal seria absolutamente inútil para o fim pretendido, primeiro porque, de acordo com o próprio médico recorrente, a testemunha não comprovaria o fato impeditivo em si (situação de enfermidade enfrentada pela genitora), mas sim, o fato ocorrido dentro do hospital (não realização da cirurgia, situação incontroversa).

Em segundo lugar, extraio da documentação acostada com a defesa do recorrente, os esclarecimentos prestados pela referida testemunha, apresentados por escrito perante o CRM (ID 5793662 fls. 01 a 03), o que torna a prova oral desnecessária também sob esse viés.

Ora, ao Juiz, na condição de destinatário da prova, incumbe decidir sobre a necessidade ou não da realização de prova, não implicando cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide com base em prova exclusivamente documental, se as provas que a parte pretendia produzir eram desnecessárias ao deslinde da causa.

Ou seja.

O magistrado pode e deve exercer juízo crítico acerca da produção das provas pleiteadas e com base nos princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento motivado, está autorizado a julgar antecipadamente o mérito quando formada sua cognição exauriente, de forma a caracterizar a inutilidade da dilação probatória, conforme o previsto pelo art. 355, I do CPC:

"Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas".

No mesmo rumo, colaciona-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido.

Com base nessas premissas, tenho que o indeferimento da produção da prova oral neste caso, mostrou-se adequadamente fundamentado, não havendo que se falar em nulidade por cerceamento do direito de defesa ou pelo julgamento antecipado da lide.

REJEITO
a preliminar.

a.2) Preliminar de ausência de Dialeticidade arguida nas Contrarrazões de Felipe Bringel Leite (ID 5793690):

Em sede de Contrarrazões, Felipe Bringel Leite arguiu que a Apelação interposta por Alex Rendeiro não traz qualquer elemento capaz de infirmar os termos da sentença recorrida, não demonstrando em quais pontos a decisão contraria a lei ou o conjunto probatório dos autos.

Assim, por considerar que a parte se limitou a reproduzir a peça de defesa no recurso, desprestigiando o princípio da dialeticidade pelo recorrente, pugna pelo não conhecimento do referido apelo.

Sem razão.

Da análise detida da peça recursal, verifico que
o recurso, apesar da semelhança entre as razões da apelação e da contestação, coaduna-se com o tema abordado na sentença, bem como da fundamentação é possível extrair a irresignação da parte com a sentença prolatada.

Assim, uma vez que o recorrente expôs de forma satisfatória as razões pelas quais entende que a decisão deve ser reformada, restaram atendidos os requisitos estabelecidos no art. 1.010, II, III e IV do CPC.

REJEITO
a preliminar.

b) Mérito

Restou incontroverso nos autos que Felipe Bringel Leite, no dia 03 de setembro de 2012, com 16 (dezesseis) anos de idade à época, procurou atendimento médico junto ao profissional Alex Afonso Fernandes Rendeiro, nas instalações do Hospital Saúde da Mulher, em razão de ter sofrido trauma no joelho.

Alega que, na mencionada consulta, o médico, após analisar o exame de ressonância magnética apresentado, indicou a necessidade de procedimento cirúrgico, tendo solicitado a realização de exames pré-operatórios e avaliação pelo anestesiologista. O procedimento seria viabilizado através de plano privado de assistência à saúde (CASF).

Aduz que atendeu todas as solicitações médicas, comparecendo no dia e local agendados, isto é, dia 28.09.2012, às 14h, no Hospital Saúde da Mulher.

Destaca que foi levado para a área do bloco cirúrgico somente às 18h20m, porém, a cirurgia não foi realizada, deixando o hospital naquele mesmo dia.

Ao buscar explicações a respeito do atraso ou da realização da cirurgia, o recorrente Alex Rendeiro teria afirmado que não havia sala disponível, já o Hospital Saúde da Mulher, afirmou que a sala estava pronta, aguardando o procedimento.

Relata que mesmo os seus genitores tentando buscar informações, nada foi esclarecido, em desrespeito aos seus direitos e causando-lhe grande sofrimento, motivo pelo qual buscou o poder judiciário para receber a reparação de considera ser a devida, por parte da demandante.

Diante da tese desenvolvida pelo médico, isto é, de que que o cancelamento da cirurgia foi ocasionado em razão ocorrência de força maior, uma vez que necessitou se ausentar do centro cirúrgico para tentar estabilizar o quadro de saúde de sua genitora, competia aquele o ônus de comprovar o fato impeditivo do direito perseguido na ação.

No entanto, analisando o conjunto probatório dos autos, tenho que o recorrente Alex Rendeiro não se desincumbiu do encargo processual que lhe competia.

Tal como decidido na origem, o caso fortuito ou força maior pautado na necessidade de ausentar-se do centro cirúrgico padece de comprovação, considerando que não há nada nos autos que comprove o episódio supostamente acontecido com a genitora do médico, na data da cirurgia em questão (28.09.2012).

Nesse sentido, destaco que a declaração do médico ortopedista Dr.

Paulo Koyama, vinculada ao ID 5793671 (fl. 03), refere-se a evento ocorrido em 18.09.12, ou seja, em data diversa da cirurgia programada e cancelada. O nome da paciente também está parcialmente ilegível.

Dessa forma, concluo que não houve, portanto, comprovação por parte do médico recorrente, da alegada situação de força maior que justificaria sua ausência no procedimento cirúrgico, tampouco restou demonstrada a comunicação adequada aos autores da demanda, pois, como mencionado, o médico deixou rapidamente o hospital, deixando o paciente no bloco cirúrgico, sem maiores explicações.

Na realidade, pela preparação e experiência profissional que se supõe possuir, revelou-se injustificada a postura do médico assistente, sobretudo, quando a parte já se encontrava inclusive, dentro do bloco cirúrgico.

Ademais, ainda que se reconheça o caráter eletivo da cirurgia para correção ortopédica, evidentes foram os transtornos e a angústia experimentados, motivos suficientes para o reconhecimento do dano extrapatrimonial no caso concreto.

A responsabilidade civil do médico se submete às disposições do Código de Defesa do Consumidor, especificamente o seu art. 14, § 4º, segundo o qual “a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa”. Além do CDC, também aplicável o comando contido nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

In casu
, tenho por evidente a caracterização do ilícito, diante da falta de prestação do serviço contratado, violação do dever de informação, da quebra da confiança inerente à relação médico-paciente e da frustração da expectativa de direito que havia sido gerada pelo requerido.

Na concepção moderna da teoria da reparação do dano moral prevalece, como ensina o Mestre Carlos Alberto Bittar, "a orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do simples fato da violação. Com isso, verificado o evento danoso, surge" ipso facto ", a necessidade de reparação, uma vez presentes os pressupostos de direito. Dessa ponderação emergem duas consequências práticas de extraordinária repercussão em favor do lesado: uma é a dispensa da análise da subjetividade do agente; outra, a desnecessidade de prova do prejuízo em concreto." (in Reparação Civil por Danos Morais, RT, 1994, p. 202).

E no que se refere ao valor da indenização, ressalto que a quantia fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observa, além das peculiaridades do caso, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, a gravidade da conduta e as condições econômicas das partes envolvidas.

A indenização fixada atende à dupla função do instituto: compensatória e pedagógica, mostrando-se apta a reparar o abalo moral sofrido e a desestimular a reiteração de condutas semelhantes, inexistindo elementos que justifiquem a alteração (majoração e/ou minoração) da quantia arbitrada.

Nesse sentido, cito precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (grifei):

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALARES
– Pretensão indenizatória julgada parcialmente procedente – Solução que deve prevalecer – Cirurgia eletiva desmarcada, por duas vezes, pela ré, depois de a autora já ter sido internada, com realização de pré-operatório – Alegação de que as desmarcações ocorreram por conta dos efeitos da pandemia da COVID-19 que não convencem, em conta os elementos presentes nos autos – Dano moral configurado – Indenização arbitrada a esse título em R$ 5.000,00 que não comporta diminuição – Apelação conhecida e não provida. (TJ-SP - Apelação Cível: 1001056-59.2021 .8.26.0505 Ribeirão Pires, Relator.: Sá Duarte, Data de Julgamento: 21/03/2023, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2023)

Apelação. Indenização. Cancelamento de cirurgia estética eletiva. Sentença de improcedência. Inconformismo da requerente. Acolhimento.
Cirurgia estética que foi agendada para fevereiro de 2017, tendo a autora reagendado a data de suas férias, a pedido dos médicos, para coincidir com a realização da cirurgia. Procedimento cirúrgico cancelado sem qualquer justificativa e até hoje não realizado. Quebra de expectativa de direito. Má prestação de serviço configurada. Danos morais. Ocorrência. Abalo psicológico que supera o mero dessabor.
Condenação ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 3.000,00.
Correção monetária a partir da fixação Súmula 362 do STJ. Juros de mora devidos a partir da citação. Readequação das verbas de sucumbência. Recurso provido em parte. (TJ-SP - AC: 10571799720178260576 SP 1057179-97.2017.8.26.0576, Relator.: João Baptista Galhardo Júnior, Data de Julgamento: 14/03/2022, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2022)

Indenizatória – Alegação de falha na prestação de serviços médicos – Cirurgia de correção de colostomia cancelada e sem que se procedesse ao reagendamento em outro hospital credenciado – Medida que de início veio em garantia da saúde do autor, em razão da pandemia, mas a situação de urgência, conforme atestado médico, exigia o reagendamento imediato – Danos morais configurados, mas não no patamar alvitrado – Fixação em R$5.000,00
– Honorários advocatícios adequadamente estabelecidos, sem ensejo a alteração – Verbas sucumbenciais carreadas exclusivamente à requerida – Apelo parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1015273-04.2020 .8.26.0001 São Paulo, Relator.: A.C. Mathias Coltro, Data de Julgamento: 16/05/2023, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2023)

Assim, estando suficientemente comprovada a falha na prestação dos serviços do médico e o consequente dever de indenizar em valor razoável e proporcional ao evento, passo à análise da responsabilização solidária dos réus conforme pretendido pelo apelante Felipe Leite.

Conforme ensina Nehemias Domingos de Melo entre o hospital e o paciente há uma relação de consumo e "[...] no campo da responsabilidade civil por danos causados a seus pacientes, o hospital responde pelos atos dos profissionais que o administram (diretores, supervisores etc.), bem como pelos atos dos médicos que sejam seus empregados, e pelos atos dos outros empregados de apoio ao serviço médico (enfermeiros, técnicos laboratoriais, de radiologia etc.), bem como pelos danos causados por vícios ou defeitos de equipamentos, medicamento, alimentação, hospedagem, transporte e outros serviços auxiliares", esclarecendo que "a responsabilidade objetiva dos hospitais e similares é legal, isto é, decorre da lei consumerista cujos fundamentos se assentam, fundamentalmente, nos princípios da boa-fé e da transparência e nos deveres de segurança e informação, tornando secundária a discussão acerca da responsabilidade contratual ou extracontratual, da culpa in vigilando ou mesmo in elegendo, da obrigação de meio ou de resultado" (Responsabilidade Civil por Erro Médico, Ed. Atlas, 2a ed., 2013, pp. 138-139).

Ao contrário do decidido na origem, entendo que a responsabilidade entre os prestadores de serviços e fornecedores de produtos é solidária, conforme nos apontam os artigos 7º, parágrafo único, 18, 19 e 25 § 1º, todos do Código de Defesa do Consumidor.

É evidente, nesse quadro, que houve injustificada demora na efetivação do procedimento cirúrgico agendado e inadequação da prestação do serviço a partir da nítida falta de informações ao paciente que não só aguardou horas para adentrar no bloco cirúrgico, como também não recebeu nenhuma informação concreta dos prestadores de serviço do hospital acerca da falta de realização da cirurgia em si.

Todo o desenrolar relatado desde a internação (que ocorreu por volta das 13h) até que o autor saísse do hospital sem realizar o procedimento, levou mais de 6 (seis) horas.

Chamo atenção ainda, para o expediente formalizado pelo hospital perante o Conselho Regional de Medicina deste Estado, que informa o seguinte (ID 5793652):

“(...) Entende a direção clinica do hospital, que por ser paciente particular do Dr. Alex Rendeiro, as explicações posteriores aos familiares, correm como procedimento natural mediante as relações interpessoais médico – paciente (...)”.

Ora, da narrativa acima, verificou-se o hospital transferiu para o profissional a obrigação de prestar as informações adequadas ao paciente e seus familiares, ao argumento de que se tratava de paciente “particular”, o que a meu ver, não se justifica, na medida em que o médico Alex Rendeiro é um profissional que atende nas instalações e prescreve tratamentos a serem realizados dentro do Hospital Saúde da Mulher, sendo as prescrições médicas, inclusive, devidamente identificadas com a logo do HSM.

Verifico ainda, que existem vários pedidos formais realizados pelo genitor do paciente junto ao administrador do Hospital, Sr. André Miranda, solicitando informações e providências acerca do ocorrido, todos sem resposta.

Na realidade, o que se percebe, é que as informações que deveriam sim, ser prestadas pelo Hospital demandado, efetivamente não foram.

É de rigor, portanto, o acolhimento do pedido inicial para reconhecer a responsabilização solidária dos réus, nos termos do disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Com base nessas premissas, concluo pela reforma parcial da decisão recorrida apenas para reconhecer a responsabilidade solidária dos réus quanto ao pagamento da indenização por danos morais.

Sentença parcialmente reformada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambas as apelações;
NEGO
provimento ao apelo interposto por
ALEX AFONSO FERNANDES RENDEIRO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
FELIPE BRINGEL LEITE
apenas para reconhecer a responsabilidade solidária dos réus quanto ao pagamento da indenização por danos morais, mantendo a sentença nos seus demais termos.

Majoro o percentual sucumbencial fixado na origem para 15%, com fulcro no artigo 85, §11º, do CPC.

Belém, 27/05/2025